Tribunal: TJMT
Processo: 1034021-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034021-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), MARIA CLEUZA BARBOZA - CPF: 276.530.729-68 (AGRAVADO), JOAO PAULO SOARES PEREIRA - CPF: 046.337.791-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CONSIGNATÓRIA C.C REVISIONAL DE CONTRATO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE PERITO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que homologou laudo pericial complementar fixando o saldo devedor em R$ 74.641,47, divergindo dos cálculos apresentados pelos assistentes técnicos da recorrente, os quais apontavam um saldo superior a R$ 280.380,28.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de designação de audiência para oitiva do perito judicial; e (ii) analisar a validade da homologação do laudo pericial complementar diante da impugnação apresentada pela recorrente.

III.
Razões de decidir

3. O indeferimento da oitiva do perito não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC), considera desnecessária a diligência para a solução da controvérsia.

4. O laudo pericial foi elaborado por profissional imparcial, regularmente nomeado, submetido ao contraditório e devidamente fundamentado, inexistindo vícios substanciais que comprometam sua validade.
5. A discordância manifestada pela parte agravante não se sustenta em elementos técnicos idôneos que justifiquem a reabertura da fase probatória ou a realização de nova perícia.
6. A decisão agravada, ao homologar o laudo complementar, fundamentou-se na análise dos critérios fixados no título executivo judicial e na adequação metodológica da perícia.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A discordância da parte em relação ao laudo pericial não justifica, por si só, a realização de nova perícia ou a oitiva do perito, cabendo ao magistrado avaliar a necessidade da prova com base no princípio do livre convencimento motivado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370, 473 e 477, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.854.526, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1.838.693, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Consignatória c.c Revisional de Contrato, as impugnações apresentadas pela agravante e homologou o laudo pericial complementar, fixando o saldo devedor em R$ 74.641,47, em contrariedade aos cálculos dos assistentes técnicos da Recorrente, que apontavam um montante superior a R$ 280.380,28.

Em suas razões recursais, a Agravante argui a ocorrência de cerceamento de defesa, ao indeferir o pedido de designação de audiência para oitiva do perito, impedindo a parte agravante de obter esclarecimentos sobre as discrepâncias nos cálculos. No mérito, alega que a decisão agravada deve ser reformada, sob o argumento de que o laudo pericial padece de vícios técnicos que resultaram na redução indevida do saldo devedor.

Assevera que o laudo não observou corretamente as determinações da sentença, desconsiderando a necessidade de atualização do saldo devedor antes da amortização e adotou juros compostos, quando o correto seria a aplicação de juros simples e não amortizou corretamente o saldo devedor nas datas em que o mutuário utilizou recursos do FGTS, impactando negativamente o cálculo final.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso e, de consequência, declarar a nulidade da decisão agravada, com a realização de nova perícia ou audiência para esclarecimento das divergências técnicas ou a reforma da decisão, para que seja considerado o saldo devedor indicado por seus assistentes técnicos.

A Apelada apresentou suas contrarrazões no id. 263875284.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Consignatória c.c Revisional de Contrato, as impugnações apresentadas pela agravante e homologou o laudo pericial complementar, fixando o saldo devedor em R$ 74.641,47, em contrariedade aos cálculos dos assistentes técnicos da Recorrente, que apontavam um montante superior a R$ 280.380,28.

Denota-se dos autos que, o feito originário trata-se de ação consignatória cumulada com revisão de contrato, movida por Maria Cleuza Barbosa, visando à revisão de cláusulas do Contrato de Abertura de Crédito para Construção de Unidade Habitacional no 462/15, celebrado com a Poupex, e consequente ajuste do saldo devedor.

Na fase de conhecimento, a sentença determinou: a) Atualização do saldo devedor antes da amortização pelo pagamento da prestação; b) Atualização do saldo devedor pela Taxa Referencial – TR; c) Manutenção dos juros remuneratórios na forma contratada; d) Afastamento da capitalização de juros em qualquer periodicidade e e) Afastamento da cobrança de comissão de permanência.

Na fase de liquidação de sentença, foi nomeado um perito para apuração do saldo devedor, cujo laudo inicial apontou um saldo remanescente de R$ 169.500,12 a favor da Poupex. Ambas as partes impugnaram esse laudo, resultando na apresentação de um laudo complementar, que reduziu o saldo devido para R$ 74.641,47.

A exequente, Maria Cleuza Barbosa, contestou o laudo alegando que a dívida estaria quitada, enquanto a Poupex apontou supostas inconsistências técnicas no laudo pericial e requereu a nomeação de um novo perito ou a realização de audiência para esclarecimento das divergências.

O Juiz singular ao analisar os pedidos, indeferiu as impugnações e homologou o laudo complementar, determinando a transferência dos valores depositados para a conta única do sistema judicial, fincando assim parte dispositiva:

Diante disso, INDEFIRO as impugnações apresentadas e HOMOLOGO o laudo pericial apresentado no id no 101407368. Considerando que consta na conta judicial apenas a quantia de R$ 3.594,69, oficie-se à Conta Única para apuração quanto à existência de saldo depositado no SISCON antigo, determinando a transferência para o novo sistema

Contra essa decisão se insurge a Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar
a
prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa levantada pelo Apelante.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

Alega a Recorrente que teve tolhido de exercer, o seu direito de defesa, haja vista que ao indeferir o pedido de designação de audiência para oitiva do perito, impediu-a de obter esclarecimentos sobre as discrepâncias nos cálculos.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório têm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue, antecipadamente, a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Entrementes, para que não se configure o cerceamento de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

Assim, que cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Desse modo, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, tem-se que inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que verifico que o laudo pericial foi elaborado por profissional imparcial, regularmente nomeado pelo Juízo, e submetido ao contraditório, nos termos do artigo 473 do CPC.

Nota-se, portanto, que a
discordância manifestada pela parte agravante não se baseia em fundamentos técnicos idôneos e suficientes para desconstituir a prova pericial, mas sim em mera inconformidade com suas conclusões.

Ressalte-se que as impugnações apresentadas por ambas as partes foram devidamente analisadas pelo perito, que prestou os devidos esclarecimentos nos autos, não restando demonstrada qualquer irregularidade substancial que justifique a realização de nova perícia ou a necessidade de oitiva do perito em audiência.

Ainda que o artigo 477, §3o, do CPC preveja a possibilidade de oitiva do perito quando persistirem dúvidas relevantes, tal medida não é obrigatória, mas sim facultativa ao magistrado, cabendo a ele avaliar a necessidade de diligências complementares.

Outrossim, por mais que a parte tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Desse modo,
afasto
a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do mérito

Como visto, ambas as partes manifestaram irresignação quanto à conclusão do laudo pericial, sendo que a executada sustenta que o saldo devedor indicado é inferior ao correto, enquanto a exequente alega que a dívida já estaria quitada. No entanto, a mera discordância das partes, dissociada de elementos técnicos concretos que evidenciem erro material, falha metodológica ou inobservância dos parâmetros fixados no título judicial, não tem o condão de desconstituir o laudo pericial.

Desse modo, a decisão agravada corretamente indeferiu as impugnações apresentadas e homologou o laudo complementar, fundamentando que o perito, ao substituir o laudo anterior, refez os cálculos e adequou a métrica de evolução do saldo remanescente do Contrato de Financiamento no 462/2015 (id no 101407368).

Ademais, no presente caso, o juízo
a quo
fundamentou adequadamente que as impugnações apresentadas não comprometem a validade e a confiabilidade do laudo pericial, o qual observou os critérios estabelecidos no título executivo judicial e seguiu metodologia amplamente aceita no campo técnico pertinente.

Sendo assim, não há fundamentos jurídicos ou técnicos que justifiquem a reabertura da fase probatória ou a invalidação do laudo pericial homologado, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

No que tange a pretensão executiva levantada pela Agravada, que alega que o feito estaria fulminada pela prescrição intercorrente, nos termos do reconhecimento realizado em outro feito judicial conexo (processo no 0001628-16.2003.8.11.0041), entendo que tal alegação não pode ser analisada neste momento processual, uma vez que a competência para examinar e decidir sobre a incidência da prescrição intercorrente cabe, primeiramente, ao juízo de origem, que detém a condução da fase executiva do feito, considerando o decurso do prazo prescricional e eventuais causas suspensivas ou interruptivas da prescrição.

Além disso, o reconhecimento da prescrição demanda a prévia intimação da parte exequente. Trata-se de medida que visa resguardar o contraditório e a ampla defesa, impedindo que a prescrição seja reconhecida de ofício sem oportunizar à parte interessada a demonstração de eventuais causas impeditivas ou suspensivas.

Desta maneira a decisão agravada
deve ser mantida.

Ante o exposto,

AFASTO
a questão prévia e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025